Tribunal: CVM
Processo: IA-2006-12
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 12/06
Acusados: Carlos Eduardo Esteves de Almeida
Dimarco Participações e Empreendimentos Ltda.
Fernando José Pedroso Almendra
Ementa: Não cumprimento das regras de conduta e das regras e parâmetros relativos à atuação como corretora
de mercadorias. Exercício da atividade de administração de carteira de
valores mobiliários sem autorização prévia Multas e absolvições.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade, decidiu:
1) absolver a Dimarco Participações e Empreendimentos Ltda. e Fernando José Pedroso Almendra da imputação de
infração ao art. 3o da Instrução CVM no 387/03 e, também absolver Carlos Eduardo Esteves de Almeida da imputação
de infração ao art. 3o da Instrução CVM no 306/99 e ao art. 23 da Lei no 6.385/76; e,
2) aplicar penalidade de multa pecuniária no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) a Dimarco Participações e
Empreendimentos Ltda. e de R$150.000,00 (cento e cinquzenta mil reais) a Fernando José Pedroso Almendra, por
infração ao art. 6o da Instrução CVM no 387/03.
A CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso com efeito suspensivo ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos
dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/08.
Proferiu defesa oral a advogada Maria Lúcia Cantidiano, representando os acusados Carlos Eduardo
Esteves de Almeida, Dimarco Participações e Empreendimentos Ltda. e Fernando José Pedroso Almendra.
Presente a procuradora-federal Julya Sotto Mayor Wellisch, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Otavio Yazbek e a presidente da CVM, Maria
Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausentes os diretores Marcos Barbosa Pinto e Alexsandro Broedel Lopes.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 12/2006
Interessados: Carlos Eduardo Esteves de Almeida
Dimarco Participações e Empreendimentos Ltda.
Fernando José Pedroso Almendra
Relator: Diretor Eli Loria
RELATÓRIO
O Processo Administrativo Sancionador CVM No 12/2006 foi instaurado para apurar eventual
ocorrência de irregularidades nos negócios intermediados pela Dimarco DTVM S/A ("DIMARCO"), na BM&F, no ano
de 2004. A Comissão responsável pela condução do presente processo apresentou, em 12/08/09, seu Relatório às
fls.2674/2781. Após manifestação da Procuradoria Federal Especializada (PFE-CVM) (fls.2784/2786), foi enviado
ofício à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro (fls.2790). Fui sorteado relator na reunião do
Colegiado realizada em 05/01/10 (fls.2843).
Consoante a acusação, à época dos fatos, a DIMARCO detinha título patrimonial de corretora de
1/8

mercadorias da BM&F1 sendo sua diretoria composta por Fernando José Pedroso Almendra, diretor presidente,
responsável pelo cumprimento da Instrução CVM no 387/03, pela prevenção e combate às atividades relacionadas
com os crimes previstos na Lei no 9.613/98 ("lavagem de dinheiro"), cadastro, contábil/auditoria, contas de depósitos,
atualização UNICAD, risco de liquidez e pelo gerenciamento do risco de mercado, perante o BACEN, e Edgard Luiz
Pinaud Filho, responsável pelas relações com o mercado na BM&F e pela gestão de recursos de terceiros perante a
CVM (fls. 10 e 770/787).
A mesa de operações na BM&F era de responsabilidade de Carlos Eduardo Esteves de Almeida, que
coordenava e supervisionava os operadores de pregão viva-voz e eletrônico e monitorava o terminal supervisor das
operações da Web Trading BM&F (WTr).
A Gerência de Acompanhamento de Mercado - 2 (GMA-2), analisando os negócios cursados na Bolsa
de Mercadorias e Futuros - BM&F, no período de 06/02/04 a 30/09/04, apontou indícios de favorecimento a
determinados investidores em negócios com contratos futuros de índice Ibovespa (IND), intermediados pela
DIMARCO, possivelmente em detrimento da Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES – FAPES
("Fundação"). A entidade teria incorrido em perdas de cerca de R$11milhões e treze clientes da DIMARCO teriam
obtido ganhos no valor de R$4,58 milhões, sendo atribuído o fato ao não cumprimento da correta distribuição de
ordens na DIMARCO, conforme prevê a Instrução CVM no 387/03. Posteriormente, analisando o período de 01/10/04
a 04/01/05, a área concluiu que as perdas da FAPES com os "ajustes do dia" negativos, no período compreendido
entre 06/02/04 e 04/01/05, foram de cerca de R$12,8 milhões, consoante tabela 6 do item 229 do relatório.
A acusação, em razão da grande liquidez que os contratos futuros têm na BM&F, considerou que os
valores do preço do negócio (PO) não foram manipulados e que a irregularidade ocorreria na distribuição dos
negócios e na conseqüente especificação dos comitentes finais, ressaltando que todos os negócios com contratos
futuros de Ibovespa pela FAPES foram realizados em uma única direção (compra ou venda), isto é, em cada pregão
sempre resultaram em compras ou vendas líquidas de contratos, uma vez que as entidades fechadas de previdência
complementar não podiam realizar operações day-trade, consoante o disposto no art. 61, II, da Resolução CMN no
2.829/01.
Segundo a acusação, o programa de proteção da carteira de ações da FAPES foi iniciado em 06/02/04
e teve por objetivo proteger parte da carteira de ações através da redução de volatilidade. A implementação dos
negócios foi conduzida pela equipe da Gerência de Operações Financeiras (GEROF) e as ordens seguiam limites de
volumes de contratos e níveis de preços previamente estabelecidos. O intermediário encaminhava por e-mail, ao final
do dia, a relação dos negócios executados para a carteira da FAPES, contendo as quantidades e os preços para
acompanhamento.
A FAPES negociava um expressivo volume de contratos no mesmo pregão, de forma pulverizada ao
longo do dia. Na DIMARCO era feita a distribuição de preços mais favoráveis a um grupo específico de clientes que
negociavam quantidades de contratos bem menos expressivas que a Fundação, em decorrência da falta de diligência
no cumprimento das ordens de negociação e na especificação de comitentes pelo intermediário, em flagrante
discordância com regras de conduta e de atuação estabelecidas pela BM&F, tuteladas pelos artigos 3o e 6o da
Instrução CVM no 387/03.
Nessa ocasião, a BM&F já havia implantado o sistema de "janelas" para a especificação de comitente,
exceto para PLDs (participantes com liquidação direta), investidores institucionais, investidores estrangeiros, pessoas
jurídicas financeiras ou administradores de carteiras e de fundos de investimento, cujas ordens podem ser
especificadas para o cliente final até às 19:30hs.
A acusação destaca que "nem todos os documentos formais disponibilizados pela DIMARCO
continham informações necessárias para se efetuar o rastreamento do processamento das ordens de negociação e da
distribuição dos negócios (especificação dos comitentes), tendo em vista que tais documentos – as ordens de
negociação – não apresentavam registros e informações suficientes que permitissem verificar, por exemplo, a
seriação cronológica, o tipo da ordem e do cliente (pessoa vinculada ou não), para que pudessem ser atendidos os
critérios de prioridade na sua distribuição.".
A acusação conclui que no período de 06/04/04 a 04/01/05 a FAPES obteve sucesso, ou "ajuste do
dia" positivo, em 63 dos 137 pregões em que participou, com 46% de sucesso, com ganhos de R$ 8.888.355,00 e
perdas de R$ 21.737.850,00, destacando que a FAPES também operou na BM&F por intermédio da
Gradual CCTVM S/A, unicamente negociando a série DEZ4, de 05.10.04 a 25.11.04, obtendo ganho bruto de R$
608.670,00, transacionando 1.110 contratos na compra e 2.615 contratos na venda (fls. 730 e 2638/2643).
Ademais, a acusação aponta que ocorreram reespecificações de negócios na DIMARCO envolvendo a
2/8

FAPES e ao menos um dos 14 investigados em 10 pregões.
A acusação concluiu, ainda, com fundamento nos depoimentos de comitentes atendidos e
assessorados por aquele operador, ligado a duas famílias mencionadas, que Carlos Eduardo Esteves de Almeida
exerceu atividade irregular de administração de carteira de títulos e valores mobiliários. É apontado que os membros
dessas famílias e duas empresas ligadas obtiveram ganhos de R$ 3,381 milhões, de fevereiro a dezembro de 2004,
não tendo prejuízo em qualquer pregão em que participaram.
Segundo depoimentos prestados pelos comitentes, o sucesso de suas operações deveu-se à
experiência e à estratégia utilizada pelo operador Carlos Eduardo Esteves de Almeida, pessoa responsável pela
execução das ordens de negociação e pela definição das estratégias operacionais, escolha dos mercados e do timing
das operações. A acusação aponta, ainda, que o nome do operador não constava de nenhuma ficha cadastral dos
comitentes investigados.
A acusação aponta, ainda, que diversos depoentes declararam que o operador "detinha plena
autonomia, suficiente expertise, e autorização para realizar as operações em nome deste grupo de investigados, em
virtude da relação de confiança nele depositada" e que as estratégias de atuação destes comitentes possuíam certa
similaridade e que eram feitas reuniões periódicas com o operador, na sede da DIMARCO, para verificação das
operações anteriores e a apresentação do mercado e da estratégia para o mês subsequente.
É destacado, ainda, que alguns comitentes não participavam dessas reuniões, não aparentando
possuir o perfil de investidores em mercados futuros, mas que, ainda assim, obtiveram ganhos expressivos em suas
atuações.
A acusação, ainda que tenha constatado uma tendência de favorecimento dos comitentes investigados
quando operavam na mesma ponta ou direção da FAPES afastou a imputação de prática não-equitativa uma vez que
"as diversas falhas e impropriedades verificadas nos controles de processamento das ordens da DIMARCO não
permitiram a esta Comissão de Inquérito comprovar, de forma concreta, a ocorrência da prática não-eqüitativa,
através da quebra da prioridade na execução das ordens de compra e venda e/ou a conseqüente distribuição irregular
dos negócios, com intuito de beneficiar estes comitentes em detrimento da FAPES.".
Com fulcro em diversas auditorias realizadas pela BM&F e nos depoimentos prestados, a acusação
concluiu terem ficado evidenciadas inúmeras falhas e impropriedades no sistema de processamento de ordens de
negociação da DIMARCO, sendo suas regras e parâmetros de atuação procedimentos meramente formais.
Segue afirmando que a fragilidade dos controles internos "possibilitaram a criação de ambiente propício
para ocorrência de irregularidades relativas à distribuição de negócios" apresentando "deficiências no processo de
emissão das ordens de negociação dos clientes, sem um controle efetivo que possibilitasse o respeito da cronologia
das operações.".
Dessa forma, haveria uma dissonância entre as Regras e Parâmetros de Atuação da DIMARCO relativos à emissão
das ordens de negociação e os procedimentos adotados de fato uma vez que "as ordens de negociação de clientes
investigados não continham todas as informações necessárias ao rastreamento do seu processamento, tendo em
vista que tais documentos não apresentavam controles suficientes que garantissem a seriação cronológica, o tipo de
ordem, o tipo de cliente (pessoa vinculada ou não), para que pudessem ser atendidos os critérios de prioridade na sua
distribuição, além dos horários da negociação." havendo um controle informal previamente ao registro da ordem nos
formulários de compra e venda.

Concluindo, a acusação imputa a DIMARCO e a seu diretor, Fernando José Pedroso Almendra,
infração aos artigos 3o2 e 6o3 da Instrução CVM no 387/03, pelo não cumprimento das regras de conduta e das regras
e parâmetros relativos à atuação como corretora de mercadorias associada à BM&F.
Considerando a autonomia para definir e executar negócios em nome de determinados clientes, sem
qualquer laço de amizade ou de parentesco, em caráter profissional, a acusação imputa a Carlos Eduardo Esteves de
Almeida, operador da DIMARCO, infração ao art. 3o4 da Instrução CVM no 306/99 e ao art. 23 5 da Lei no 6.385/76,
pelo exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários sem autorização prévia.
Tais infrações são de natureza grave, conforme art. 23 6 da Instrução CVM no 387/03 e art.18 7 da
Instrução CVM no 306/99, e enseja a aplicação das penalidades previstas nos incisos III e VIII do artigo 11 da Lei no
6.385/76, consoante seu §3o8.
Defesas
3/8

Devidamente intimados (fls. 2787/2789) e após prorrogação, a pedido, do prazo de defesa
(fls.2802/2803), os indiciados apresentaram tempestiva defesa conjunta (fls. 2808/2840), cujos argumentos estão a
seguir relatados em apertada síntese.
Após descrever as investigações e acusações, a defesa inicia informando que nenhum cliente da
DIMARCO (FAPES, comitentes investigados ou demais clientes) jamais apresentou qualquer queixa, concluindo que
foram preservados os interesses dos clientes.
No que se refere à acusação de infração aos artigos 3o e 6o da Instrução CVM no 387/03, imputada à
DIMARCO e a seu diretor Fernando José Pedroso Almendra, a defesa esclarece que consoante a própria Instrução,
sob o título "Disposições Gerais", as bolsas tinham 60 dias para baixar as regras complementares, encaminhando-as
à CVM. A BM&F, por seu turno, expediu o Ofício-Circular 118/2003-DG, em 23/10/03, dando prazo até 02/01/04 para
que as corretoras se adaptassem às regras de atuação.
Para tanto, a BM&F disponibilizou modelos para cadastramento e identificação de clientes, bem como
do Contrato de Intermediação e das Regras e Parâmetros de Atuação.
Quanto à acusação de violação do artigo 3° da Instrução CVM no 387/03, a defesa entende que o
mesmo ocorreu por equívoco, visto que o comando se destina às bolsas e, portanto, não tem como destinatários os
demais agentes, entre eles a corretoras.
Quanto ao artigo 6° da Instrução CVM no 387/03, a defesa alega que o comando consiste em que as
corretoras devem estabelecer e submeter à prévia aprovação das bolsas as regras e parâmetros de atuação, não
havendo qualquer menção ou prova de que os acusados teriam deixado de estabelecer e submeter à prévia
aprovação das bolsas as regras e parâmetros de atuação.
Segundo a defesa, a Instrução CVM no 387/03 é exemplo de auto-regulação, consoante o disposto no
art. 179 da Lei no 6.385/76, com a delegação de poderes às bolsas e às entidades de balcão organizado para regular
as matérias contempladas naquele ato normativo e fiscalizar seu cumprimento.
Acrescenta que a Corretora, no prazo fixado pela BM&F, iniciou processo de adaptação, inclusive com
a contratação de consultoria, e a fiscalização da BM&F detectou irregularidades na Corretora quando de auditoria
realizada em 20/05/05, orientando no sentido de que a Corretora procedesse à revisão de seus procedimentos e
controles na recepção, registro, transmissão e execução das ordens e distribuição dos negócios. Tal recomendação
estaria de acordo com a transição de um regime para outro que exige tempo de adaptação.
Com relação à acusação feita a Carlos Eduardo Esteves de Almeida pelo exercício da atividade de
administração de carteira de valores mobiliários sem autorização prévia da CVM, a defesa argumenta que, nos termos
do art. 2o10 da Instrução CVM no 306/99, para o adequado entendimento do que consiste a administração de carteira
de valores mobiliários, a palavra chave é "gestão profissional" e por "profissional" traz a definição do Dicionário
Aurélio: "meio de subsistência remunerado resultante do exercício de um trabalho ou ofício".
Ademais, que a CVM exige ilibada reputação, graduação em curso superior e experiência profissional
por parte daquele que pretende obter a autorização para administrar carteiras de terceiros (art. 4o), podendo,
excepcionalmente, consoante § 1o, dispensar o requisito de graduação em curso superior desde que comprovada a
experiência profissional por, no mínimo, sete anos, bem como, nos termos do § 2o, dispensar a experiência
profissional caso o interessado possua notório saber e elevada qualificação.
A defesa destaca, nos termos do § 3o do art. 4o da Instrução CVM no 306/99, que não é considerada
como experiência profissional a atuação do interessado como investidor no mercado de valores mobiliários ou
administrando recursos de terceiros de forma não remunerada.
Ademais, a defesa traz o depoimento do Leandro Frota Duarte no sentido de que "não era efetuado
pagamento específico ao operador Carlos Eduardo para que fizesse a "gestão" das operações na BM&F, tanto em
nome do depoente e das empresas Buriti e Autominas; pelo que é de seu conhecimento, havia apenas o pagamento
de corretagem à Dimarco, sobre as operações realizadas na BM&F".
Também pelos depoimentos de Leandro Frota Duarte, Tiago Frota Duarte (por si e também em nome
de Buriti Participações Ltda. e Autominas Ltda.), Beatriz de Toledo Zerbini, José Eduardo Zerbini e Francisco Murilo
Zerbini Junior a defesa entende que não cabe concluir que o acusado fazia a administração da carteira desses
clientes, depreendendo-se que as estratégias das operações eram definidas pelos clientes, cabendo a Carlos
Eduardo Esteves de Almeida comprar e vender os contratos futuros.
4/8

As ordens se caracterizavam como "ordens administradas", na definição do art. 2°, I, do citado Ofício
118, nas quais o cliente especifica somente a quantidade e as características dos ativos a serem comprados ou
vendidos, cabendo à Corretora, a seu critério, determinar o momento e os sistemas em que as ordens serão
executadas.
Dessa forma, não seria possível tratar administração de carteira como ordem administrada, devendo a
interpretação ser restrita para fins de aplicação de penalidades.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2010.
Eli Loria
Diretor-relator
------------------------
A DIMARCO solicitou ao Banco Central do Brasil a mudança de seu objeto social no ano de 2008, deixando de atuar como instituição integrante do
sistema financeiro nacional (SFN) e passou a denominar-se Dimarco Participações e Empreendimentos Ltda. (fl. 716).
2 "Art. 3o As bolsas devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas corretoras no relacionamento
com seus clientes e com os demais participantes do mercado, atendendo aos seguintes princípios:
I - probidade na condução das atividades;
II - zelo pela integridade do mercado, inclusive quanto à seleção de clientes e à exigência de depósito de garantias;
III - diligência no cumprimento de ordens e na especificação de comitentes;
IV - diligência no controle das posições dos clientes na custódia, com a conciliação periódica entre:
a) ordens executadas;
b) posições constantes em extratos e demonstrativos de movimentação fornecidos pela entidade prestadora de
serviços de custódia; e
c) posições fornecidas pelas câmaras de compensação e de liquidação; V - capacitação para desempenho das
atividades;
VI - obrigação de obter e apresentar a seus clientes informações necessárias ao cumprimento de ordens, inclusive
sobre riscos envolvidos nas operações do mercado;
VII - adoção de providências no sentido de evitar a realização de operações em situação de conflito de interesses e
assegurar tratamento eqüitativo a seus clientes; e
VIII - suprir seus clientes, em tempo hábil, com a documentação dos negócios realizados.
§1o As regras de conduta de que trata este artigo devem ser colocadas à disposição dos clientes antes do início de
suas operações, e obrigatoriamente entregues quando solicitadas.
§2o As regras de conduta a que se refere este artigo devem ser enviadas à CVM com antecedência mínima de 30
(trinta) dias da sua implementação para sua aprovação.
§3o As bolsas serão responsáveis pela fiscalização das corretoras quanto à observância dos princípios referidos nos
incisos I a VIII deste artigo."
3 "Art. 6o Observadas as disposições desta Instrução, bem como as normas expedidas pelas bolsas, as corretoras e os demais participantes
do mercado que atuem diretamente em seus recintos ou sistemas de negociação e de registro de operações devem estabelecer e submeter
à prévia aprovação das bolsas, as regras e parâmetros de atuação relativos, no mínimo:
I - ao tipo de ordens, horário para o seu recebimento, forma de emissão, prazo de validade, procedimentos de recusa, registro,
cumprimento, distribuição e cancelamento; e
II - à forma e aos critérios para atendimento das ordens recebidas e distribuição dos negócios realizados.
§ 1o As regras referidas no caput deste artigo devem ser disponibilizadas aos clientes antes do início de suas operações, e entregues
quando solicitadas.
5/8

§ 2o O registro de ordens na corretora deve conter o horário de seu recebimento e a identificação do cliente que as tenha emitido, e deve
ser dotado de um controle de numeração unificada seqüencial, de forma cronológica. §3o O sistema de registro referido no parágrafo
anterior pode ser substituído por um sistema de gravação da totalidade dos diálogos entre os clientes, a corretora e seus operadores de
pregão, acompanhado do registro da totalidade das ordens executadas, nos termos de regulamento a ser editado pelas bolsas, e sujeito à
prévia aprovação da CVM."
4 "Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM."
5 "Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia da Comissão."
6 "Art. 23. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no § 3 o do art. 11 da Lei n o 6.385/76, a infração às normas contidas nos arts. 3o; 4o; 5o; 6o; 7o; 8o; 13; 14; 15; 17; 19; 20 e 22."
7 "Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76, o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada
, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos
falsos, bem como a infração às normas contidas nos arts. 14, incisos I, II ,V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução." (grifei).
8 "§ 3o Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades previstas nos incisos III a VIII do caput deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários." (Redação dada pela Lei no 9.457/97).
9 "Art. 17. As Bolsas de Valores, as Bolsas de Mercadorias e Futuros, as entidades do mercado de balcão organizado e as entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários terão autonomia administrativa, financeira e patrimonial, operando sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários.
§ 1o Às Bolsas de Valores, às Bolsas de Mercadorias e Futuros, às entidades do mercado de balcão organizado e às entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários incumbe, como órgãos auxiliares da Comissão de Valores Mobiliários, fiscalizar os respectivos membros e as operações com valores mobiliários nelas realizadas."
10 "Art. 2o A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor."
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 12/2006
Interessados: Dimarco Participações e Empreendimentos Ltda.
Fernando José Pedroso Almendra
Carlos Eduardo Esteves de Almeida
Relator: Diretor Eli Loria
V O T O
Como visto, o presente Processo Administrativo Sancionador imputa a DIMARCO e a seu diretor,
Fernando José Pedroso Almendra, infração aos artigos 3o e 6o da Instrução CVM no 387/03, pelo não cumprimento
das regras de conduta e das regras e parâmetros relativos à atuação como corretora de mercadorias associada à
BM&F. A acusação imputa a Carlos Eduardo Esteves de Almeida, operador da DIMARCO, infração ao art. 3o1 da
Instrução CVM no 306/99 e ao art. 232 da Lei no 6.385/76, pelo exercício da atividade de administração de carteira de
valores mobiliários sem autorização prévia.
De pronto, esclareço que, no meu entender, o art. 3o da Instrução CVM no 387/03 se dirige às bolsas, a
semelhança do art. 1o da revogada Instrução CVM no 220/94. Lembro alguns Processos Administrativos
Sancionadores tratando da Instrução CVM no 220/94 e julgados no mesmo sentido: RJ2003/0823, julgado em
20/05/05, RJ2001/8363, julgado em 28/03/05, 13/01, julgado em 17/10/06, 13/02, julgado em 19/07/06, RJ2001/0799,
julgado em 30/11/05, 25/00, julgado em 24/06/04, e RJ2005/7521, julgado em 21/08/07. Anoto que nos dois últimos
atuei como relator.
A redação de ambos os dispositivos é bastante semelhante, senão vejamos:
Instrução CVM no 220/94: "Art. 1o As bolsas de valores devem estabelecer regras de
conduta a serem observadas pelas sociedades corretoras no relacionamento com seus
clientes e com o mercado, em que deverão constar, no mínimo, os dispositivos que
atendam aos seguintes princípios:"
Instrução CVM no 387/03: "Art. 3o As bolsas devem estabelecer regras de conduta a
serem observadas pelas corretoras no relacionamento com seus clientes e com os demais
participantes do mercado, atendendo aos seguintes princípios:"
Dessa forma, entendo não ser possível responsabilizar os acusados por infração ao art. 3o da Instrução
CVM no 387/03, em linha com o voto proferido pelo relator Diretor Marcos Pinto no âmbito do Processo Administrativo
Sancionador CVM no SP2006/0169, julgado em 08/08/07.
Já quanto à imputação de infração ao art. 6o da Instrução CVM no 387/03, verifico que no âmbito do
Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2004/0543, julgado em 11/09/06, a Laeta S/A DTVM e seu diretor
responsável, Cezar Sassoun, foram punidos com multa pecuniária no valor de R$ 200 mil e R$ 100 mil,
respectivamente, por infração ao art. 6o, § 2o, da Instrução CVM no 387/03 que determina: "O registro de ordens na
corretora deve conter o horário de seu recebimento e a identificação do cliente que as tenha emitido, e deve ser
dotado de um controle de numeração unificada seqüencial, de forma cronológica.". A decisão da CVM foi confirmada
por unanimidade pelo CRSFN em julgamento realizado em 08/06/10.
Quanto à alegação da defesa de que a auto-regulação afasta a regulação estatal, discordo
6/8

enfaticamente, uma vez que nenhum procedimento de auto-regulação exime a CVM de sua competência, ainda que
as penalidades em seu âmbito possam ser consideradas na esfera de atuação da CVM.
Caso nos debrucemos sobre a Instrução CVM no 461/07, que disciplina o funcionamento dos mercados
regulamentados de valores mobiliários, encontraremos o Capítulo IV, Auto-Regulação dos Mercados Organizados de
Valores Mobiliários, e, em especial, o art. 49, que é bastante esclarecedor, com o seguinte teor:
"Art. 49. A violação das normas cuja fiscalização incumba ao Departamento de Auto-
Regulação sujeita seus infratores às penalidades previstas em regulamento.
...
§4o O investigado pode requerer que a penalidade que lhe tenha sido imposta, ou a
prestação que tenha sido acordada em termo de compromisso celebrado no âmbito da
auto-regulação, seja submetida à CVM como base para a celebração de termo de
compromisso.
§5o No julgamento das infrações das normas legais sob sua competência, a CVM poderá
reduzir, das penalidades que venha a aplicar, aquelas que tenham sido impostas no
âmbito da auto-regulação.
§6o Em processos administrativos perante a CVM que tenham por objeto os mesmos fatos
já apurados no âmbito da auto-regulação, a pena máxima prevista no art. 11, §1o, da Lei
6.385, de 1976, deve ser calculada somando-se a pena imposta pela auto-regulação e
aquela aplicada pela CVM, quando forem da mesma natureza."
No caso concreto cabe verificar-se a linha do tempo. Assim, o prazo para adaptação das corretoras ao
disposto no Ofício-Circular 118/2003-DG, de 23/10/03, era até 02/01/04; as operações objeto de análise pela
acusação são relativas ao período de 06/02/04 a 04/01/05; a auditoria da BM&F, em 20/05/05, detectou
irregularidades na DIMARCO e determinou que a empresa revisasse e adequasse seus procedimentos e controles na
recepção, registro, transmissão e execução das ordens e distribuição dos negócios no seu atendimento; e, por fim, as
Regras e Parâmetros de Atuação apresentadas pela DIMARCO (fls. 2659/2672), em atendimento ao Ofício
CVM/SFI/GFE-2/N° 127/2009, de 23/07/09, são datadas de 13/09/05.
Dessa forma, verifico que até 19/08/04 os formulários das ordens não eram numerados, não continham
o horário em que a ordem tinha sido emitida e não informavam se o cliente era pessoa vinculada ou não. Em 20/08/04
foi adotado um novo modelo de ordem com a inclusão do número da ordem, tipo de ordem, tipo de cliente e o horário
da execução dos negócios. A acusação encontrou diversas ordens sem o correto preenchimento e sem numeração.
Ao revés do que foi afirmado pela defesa, o preenchimento dos campos nas ordens de negociação não
é mera formalidade e atende às necessidades de controle e fiscalização; já o registro informal das ordens de
negociação pelo operador de mesa, feito previamente ao registro da ordem nos formulários de compra e venda, como
ocorria na DIMARCO é inadmissível.
Assim, entendo ter restado evidenciado que a DIMARCO incorreu em inúmeras falhas no
processamento de ordens de negociação, em infração ao disposto no art. 6o da Instrução CVM no 387/03, fato
corroborado pelos depoimentos dos diretores da instituição e auditorias realizadas pela BM&F.
Com relação à suposta atuação irregular de Carlos Eduardo Esteves de Almeida como administrador
de carteiras de valores mobiliários, tem-se dito reiteradas vezes que devem ser verificados os elementos da
atividade3: 1) gestão; (2) gestão profissional; (3) gestão de recursos entregues ao administrador; e, (4) autorização
para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor.
No caso, verifico que o operador dispunha de autonomia para definir e executar operações em nome
de determinados clientes. No entanto, não encontro indicação de que o operador era remunerado por tal agir, mesmo
que de forma indireta. Assim, entendo não preenchidos os requisitos para a imputação.
Anoto que no julgamento do PAS CVM No 24/1998 pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional – CRSFN, em 26/09/02, a DIMARCO foi apenada com multa e que se encontra, no momento, em cobrança
judicial, caracterizando a reincidência que será considerada como agravante na dosimetria da pena. As pessoas
físicas nunca responderam a processo administrativo sancionador perante a CVM, o que também será considerado na
fixação da pena.
7/8

Diante do exposto, Voto por absolver DIMARCO e Fernando José Pedroso Almendra da imputação de
infração ao art. 3o da Instrução CVM no 387/03 e, também, por absolver Carlos Eduardo Esteves de Almeida da
imputação de infração ao art. 3o da Instrução CVM no 306/99 e ao art. 23 da Lei no 6.385/76.
Ademais, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, Voto pela aplicação da pena de multa
pecuniária no valor de R$300.000,00 e R$150.000,00 a DIMARCO e Fernando José Pedroso Almendra,
respectivamente, por infração ao art. 6o da Instrução CVM no 387/03.
Voto, ainda, por enviar ofício à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro em
complemento àquele acostado às fls.897/898.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2010.
Eli Loria
Diretor-Relator
-----------------
"Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou
jurídica autorizada pela CVM."
2 "Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à autorização prévia
da Comissão."
3 Ver , principalmente, PAS CVM No RJ2006/4778, julgado em 17/10/06.

Declaração de Voto do Diretor Otávio Yazbek na Sessão de Julgamento do PAS CVM 12/06 realizada no dia 8
de dezembro de 2010.
Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 2010.
Otávio Yazbek
Diretor
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 12/06 realizada no dia 8 de dezembro
de 2010.
Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado
desta Comissão, por unanimidade, decidiu aplicar aos acusados no processo as absolvições e multas propostas pelo
diretor-relator.
Encerro a sessão, informando que a CVM interporá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional e que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo
legal, ao mesmo conselho.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

8/8